Tribunal: TJSP
Processo: 1023882-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
r tributária disciplinar vários aspectos atinentes ao ICMS, e assim foi feito pela Lei Complementar no 87/1996. Por sua vez, o art. 155, § 2o, inciso IV da Constituição Federal, dispõe que as alíquotas aplicáveis às operações interestaduais devem ser definidas por resolução do Senado Federal, e assim foi feito pela resolução do Senado Federal no 22/1989.
O Convênio ICMS 93/2015, ao dispor sobre a qual Estado é devida a alíquota interestadual e a quem compete recolher o tributo e a fórmula de cálculo da exação, não inovou em aspectos quantitativos do ICMS (definidos em resolução do Senado Federal, leis estaduais e lei complementar).
Portanto, não há que se falar em ausência de Lei Complementar que ampare o Convênio ICMS no 93/2015 para a cobrança da alíquota interestadual fixada por resolução do Senado Federal, uma vez que as normas gerais do ICMS foram definidas pela Lei Complementar Federal no 87/96 (Lei Kandir) e a alíquota interestadual foi estabelecida pela Resolução do Senado Federal no 22/1989, nos exatos termos da CF/88.
Inaplicabilidade dos precedentes mencionados pela impetrante/apelante, uma vez que julgaram questões concernentes ao ordenamento constitucional prévio à EC 87/2015.
Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1023882-48.2019.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – EC 87/15.
A partir da Emenda Constitucional no 87/2015, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – EC 87/15.
A partir da Emenda Constitucional no 87/2015, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual.
Conforme o texto constitucional, compete à lei complementar tributária disciplinar vários aspectos atinentes ao ICMS, e assim foi feito pela Lei Complementar no 87/1996. Por sua vez, o art. 155, § 2o, inciso IV da Constituição Federal, dispõe que as alíquotas aplicáveis às operações interestaduais devem ser definidas por resolução do Senado Federal, e assim foi feito pela resolução do Senado Federal no 22/1989.
O Convênio ICMS 93/2015, ao dispor sobre a qual Estado é devida a alíquota interestadual e a quem compete recolher o tributo e a fórmula de cálculo da exação, não inovou em aspectos quantitativos do ICMS (definidos em resolução do Senado Federal, leis estaduais e lei complementar).
Portanto, não há que se falar em ausência de Lei Complementar que ampare o Convênio ICMS no 93/2015 para a cobrança da alíquota interestadual fixada por resolução do Senado Federal, uma vez que as normas gerais do ICMS foram definidas pela Lei Complementar Federal no 87/96 (Lei Kandir) e a alíquota interestadual foi estabelecida pela Resolução do Senado Federal no 22/1989, nos exatos termos da CF/88.
Inaplicabilidade dos precedentes mencionados pela impetrante/apelante, uma vez que julgaram questões concernentes ao ordenamento constitucional prévio à EC 87/2015.
Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023882-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023882-48.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1023882-48.2019.8.26.0053
Apelante: Riquena Neto Ar Condicionado Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIO
Comarca: São Paulo
PROCESSO ELETRÔNICO – MANDADO DE SEGURANÇA – OPOSIÇÃO AO JV
APELAÇÃO
1023882-48.2019.8.26.0053
APELANTE:
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
APELADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz 1a instância:
Eugênio Augusto Clementi Júnior
VOTO 32835
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS DIFERENCIAL
DE ALÍQUOTA (DIFAL) EC 87/15.
A partir da Emenda Constitucional no 87/2015, nas
operações e prestações que destinem bens e serviços a
consumidor final, contribuinte ou não do imposto,
localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota
interestadual e caberá ao Estado de localização do
destinatário o imposto correspondente à diferença entre a
alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota
interestadual. Conforme o texto constitucional, compete à lei complementar tributária disciplinar vários aspectos
atinentes ao ICMS, e assim foi feito pela Lei
Complementar no 87/1996. Por sua vez, o art. 155, § 2o,
inciso IV da Constituição Federal, dispõe que as alíquotas
aplicáveis às operações interestaduais devem ser definidas
por resolução do Senado Federal, e assim foi feito pela
resolução do Senado Federal no 22/1989.
O Convênio ICMS 93/2015, ao dispor sobre a qual Estado
é devida a alíquota interestadual e a quem compete recolher
o tributo e a fórmula de cálculo da exação, não inovou em
aspectos quantitativos do ICMS (definidos em resolução do
Senado Federal, leis estaduais e lei complementar).
Portanto, não há que se falar em ausência de Lei
Complementar que ampare o Convênio ICMS no 93/2015
para a cobrança da alíquota interestadual fixada por
resolução do Senado Federal, uma vez que as normas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023882-48.2019.8.26.0053 -Voto no
3
gerais do ICMS foram definidas pela Lei Complementar
Federal no 87/96 (Lei Kandir) e a alíquota interestadual foi
estabelecida pela Resolução do Senado Federal no 22/1989,
nos exatos termos da CF/88.
Inaplicabilidade
dos
precedentes
mencionados
pela
impetrante/apelante, uma vez que julgaram questões
concernentes ao ordenamento constitucional prévio à EC
87/2015.
Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso não
provido.

Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Riquena Neto Ar
Condicionado Ltda. contra ato do Coordenador da Administração Tributária da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, alegando ilegalidade da cobrança
do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações de venda interestadual
de mercadorias efetuadas a consumidores deste Estado.
A r. sentença de fls. 311/315, DENEGOU a segurança. Sem condenação
em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal no 12.016/09.
Inconformada, apela a impetrante, às fls. 319/338, requerendo o
afastamento da referida exigência de ICMS neste Estado, conforme sistemática
instituída pela Emenda Constitucional (EC) no 87/2015 e regulamentada pelo
Convênio ICMS no 93/2015, até que seja editada uma lei complementar
regulamentando essa emenda constitucional e, adicionalmente, uma nova lei do
Estado posterior a essa lei complementar. Alega insuficiência da LC 87/96 para
viabilizar a aplicação da EC 87/15, com base em precedentes favoráveis do STF
aplicáveis ao caso. Requer a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido às fls. 346/374.
Oposição ao julgamento virtual manifestada à fl. 411.
É O RELATÓRIO. VOTO.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023882-48.2019.8.26.0053 -Voto no
4
A fim de evitar tautologia, é caso de transcrição dos fundamentos
adotados pelo juízo monocrático, uma vez que não foi apresentado, nas razões
recursais, nenhum argumento novo capaz de infirmar os elementos de convicção
lançados na r. sentença, que deve ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir nos termos do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, representativo de tardia inovação para se evitar inútil repetição e
para dar cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração
razoável dos processos:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017
Consigne-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite o
julgamento “per relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não
representa violação ao princípio do livre convencimento motivado. A respeito,
transcreve-se recente decisão monocrática proferida pela Suprema Corte:
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de
agravo deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
e pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em
juízo
estritamente
prudencial,
que
se
torna
necessário
suspender a eficácia da decisão que, por mim proferida em
03/10/2016, concedeu provimento cautelar à parte reclamante,
ora agravada, em ordem a que subsista, até final julgamento
dos recursos mencionados, a deliberação administrativa do
eminente Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça
do
Estado
de
São
Paulo
proferida
em
31/08/2016
(2016/00131757), restando sustada, em consequência, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023882-48.2019.8.26.0053 -Voto no
5
aplicabilidade da Portaria no 022/2016, editada pelos MMs.
Juízes de Direito do DEECRIM da 9a RAJ (São José dos
Campos). Assinalo, para efeito de mero registro, que os
fundamentos deste ato decisório são aqueles deduzidos
nas petições recursais mencionadas e ora incorporados,
ainda que transitoriamente, à presente decisão. Cumpre
registrar, por oportuno, que se reveste de plena
legitimidade jurídico-constitucional a adoção, no caso, da
técnica da motivação “per relationem” (HC 69.438/SP, Rel.
Min. CELSO DE MELLO HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, v.g.). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal,
pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por
referência ou por remissão, reconheceu-a compatível
com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da
República,
como
resulta
de
diversos
precedentes
firmados por esta Suprema Corte (AI 734.689-AgR/DF, Rel.
Min. CELSO DE MELLO ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ
FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES RE 585.932-
AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): “Reveste-se de
plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização,
pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per
relationem', que se mostra compatível com o que dispõe
o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão
feita pelo magistrado referindo-se, expressamente, aos
fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte
a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério
Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão
apontado como coator) constitui meio apto a promover
a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a
que o juiz se reportou como razão de decidir.
Precedentes.” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE
MELLO) Sendo assim, e tendo em consideração as razões
expostas, suspendo a eficácia do provimento cautelar por mim
deferido em 03/10/2016 até final julgamento dos recursos de
agravo interpostos na presente sede processual. Comunique-se,
transmitindo-se cópia da presente decisão ao Excelentíssimo
Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Estado
de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado
de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do DEECRIM da 9a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023882-48.2019.8.26.0053 -Voto no
6
RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção Criminal do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos ilustres
Defensores Públicos do Estado de São Paulo que subscrevem a
presente reclamação e ao Senhor Secretário de Estado da
Administração Penitenciária paulista. Publique-se. Brasília, 02 de
dezembro de 2016. Ministro CELSO DE MELLO Relator.
(Rcl 25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado
em
02/12/2016,
publicado
em
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-262 DIVULG 07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões
que motivaram o julgamento de improcedência da ação permanecem
inalteradas.
Confira-se, a propósito, o teor da r. sentença proferida, destacando-se
nela fragmentos da fundamentação utilizada para rechaçar os pontos abordados
no presente recurso:
Quanto ao mérito, a pretensão é de ser denegada.
Com efeito, a partir da Emenda Constitucional no 87/2015, nas
operações e prestações que destinem bens e serviços a
consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em
outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao
Estado de localização do destinatário o imposto correspondente
à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a
alíquota interestadual.
Percebe-se claramente que se trata de norma constitucional
de eficácia plena, que, passada a anterioridade, poderia ser
aplicada pelos Estados. Sobre o tema, já decidiu o Eg. Tribunal
de Justiça, quando do julgamento da Apelação no
1063098-84.2017.8.26.0053,
pela
7a
Câmara
de
Direito
Público, em 10 de dezembro de 2018, rel. Des. Fernão Borba
Franco:
"Apelação. Mandado de Segurança. ICMS. Diferencial de
Alíquotas. Previsão constitucional autoaplicável e sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023882-48.2019.8.26.0053 -Voto no
7
necessidade de lei complementar para sua instituição
pelos Estados. Recurso improvido".
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal
Federal: “Quanto à alegação de ausência de previsão, em lei
complementar, da cobrança do diferencial nas operações
interestaduais de circulação de mercadorias, constato que a Lei
Complementar 87/1996 é, de fato, omissa a respeito. Porém, a
Carta Magna já estabelece, em seu próprio bojo, os
critérios necessários à cobrança, dispensando previsão
específica em lei complementar. Essa é a abalizada lição de
Roque Antônio Carrazza, verbis : 'Em que pese ao silêncio desta
lei complementar acerca da questão do diferencial de alíquota
nas operações interestaduais que destinem bens, para uso,
consumo ou ativo fixo, a consumidor final que seja contribuinte
de ICMS, temos para nós que os Estados não se encontram
inibidos de, por meio de leis próprias, tratar do assunto,
buscando
é
bom
ressaltarmos
fundamento
de
validade
diretamente na Constituição. [...] Os incisos VII e VIII do §
2o do art. 155 da Carta Magna já trazem em seu bojo
todos os elementos para que os Estados, com a
autonomia que lhes é própria, disciplinem, no âmbito de
seus respectivos territórios, o instituto do diferencial de
alíquotas do ICMS.' (ICMS. 13a ed. São Paulo: Malheiros,
2009, p. 470)
Ademais, ao julgar a ADI 3.246, ajuizada pela Confederação
Nacional do Comércio em face de dispositivo da legislação
baiana que regulou a antecipação parcial do ICMS nas
aquisições interestaduais de mercadorias, esta Corte assentou a
legitimidade da cobrança antecipada do diferencial de alíquota,
independentemente de previsão específica em lei complementar
(Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgada em 22/03/2007).
Exige-se previsão em lei ordinária (1a Turma, RE 499.608 AgR,
rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 28/06/2011),
presente na espécie. Assinalo, outrossim, que essa cobrança
antecipada se afigura necessária nas hipóteses de bens
destinados para o ativo permanente, porquanto, caso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023882-48.2019.8.26.0053 -Voto no
8
ocorresse, haveria expressiva distorção impositiva, com sério
abalo ao princípio da uniformidade da tributação (art. 152 da
CF) e à economia do Estado de destino, pois se tornaria muito
mais vantajosa a aquisição de produtos de empresas de outros
Estados da federação, dada a cobrança exclusiva da alíquota
interestadual, inferior à interna. Destarte, não vislumbro, na
cognição sumária cabível nesta fase processual, a plausibilidade
jurídica das alegações da autora.” - (RE 725653, Relator(a):
Min. ROSA WEBER, julgado em 27/04/2015, publicado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30/04/2015 PUBLIC
04/05/2015).
O voto fez expressa referência à decisão adotada pelo Supremo
Tribunal Federal do seguinte teor: Quanto à alegação de
ausência de previsão, em lei complementar, da cobrança do
diferencial nas operações interestaduais de circulação de
mercadorias, constato que a Lei Complementar 87/1996 é, de
fato, omissa a respeito. Porém, a Carta Magna já estabelece,
em seu próprio bojo, os critérios necessários à cobrança,
dispensando previsão específica em lei complementar (RE
725653, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 27.4.2015).
Diante do exposto, DENEGO a ordem.
Com efeito, conforme bem asseverado no invocado precedente deste
Tribunal (Apelação no 1063098-84.2017.8.26.0053), inaplicáveis os precedentes
do RE 580.903 e a ADI 5.866 citados pela apelante, uma vez que julgaram
questões concernentes ao ordenamento constitucional prévio à EC 87/2015.
Assim dispõe o art. 155 da CF, com as alterações da EC 87/95 nos incisos
VII e VIII do § 2o:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações
de
serviços
de
transporte
interestadual
e
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023882-48.2019.8.26.0053 -Voto no
9
prestações se iniciem no exterior;
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
[...]
IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da
República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria
absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis
às operações e prestações, interestaduais e de exportação
[...]
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços
a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado
em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá
ao Estado de localização do destinatário o imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado
destinatário e a alíquota interestadual; a) (revogada); b)
(revogada);
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a
interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao
destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao
remetente, quando o destinatário não for contribuinte do
imposto;
[...]
XII - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do
estabelecimento responsável, o local das operações relativas
à circulação de mercadorias e das prestações de serviços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023882-48.2019.8.26.0053 -Voto no
10
exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no
inciso X, "a";
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à
remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de
serviços e de mercadorias;
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais
serão concedidos e revogados.
h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o
imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua
finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso
X, b;
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto
a integre, também na importação do exterior de bem,
mercadoria ou serviço.
Conforme o texto constitucional, compete à lei complementar tributária
disciplinar vários aspectos atinentes ao ICMS, e assim foi feito pela Lei
Complementar no 87/1996, conforme se verifica a seguir:
?
Contribuintes: definição (art. 4o da LC no 879/96);
?
Substituição tributária: definição (arts. 60 a 10 da LC no 87/96);
?
Compensação (arts. 19 a 26 da LC no 87/96);
?
Local das operações: definição (art. 11 da LC no 8/96).
Por sua vez, o art. 155, § 2o, inciso IV da Constituição Federal, dispõe
que as alíquotas aplicáveis às operações interestaduais devem ser definidas por
resolução do Senado Federal, e assim foi feito pela resolução do Senado Federal
no 22/1989.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023882-48.2019.8.26.0053 -Voto no
11
Portanto, não há que se falar em ausência de Lei Complementar que
ampare o Convênio ICMS no 93/2015 para a cobrança da alíquota interestadual
fixada por resolução do Senado Federal, uma vez que as normas gerais do ICMS
foram definidas pela Lei Complementar Federal no 87/96 (Lei Kandir) e a
alíquota interestadual foi estabelecida pela Resolução do Senado Federal no
22/1989, nos exatos termos da CF/88.
Como se vê, nenhuma hipótese de incidência nova foi criada. Alterou-se a
sistemática de aplicação de alíquotas que, no caso de operações comerciais
interestaduais, adota-se a alíquota interestadual, cabendo ao Estado onde se
localiza o destinatário da operação o imposto correspondente à diferença entre a
alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual (Diferencial de
Alíquota).
Bem concluiu a Procuradoria-Geral da República em parecer nos autos da
ADI no 5.439/DF, na qual se discute a constitucionalidade da cláusula segunda
do Convênio ICMS no 93/2015:
5. A cláusula segunda do Convênio ICMS 93/2015, ao dispor
sobre a qual estado é devida a alíquota interestadual e a quem
compete recolher o tributo e a fórmula de cálculo da exação,
não inovou em aspectos quantitativos do ICMS (definidos
em resolução do Senado Federal, leis estaduais e lei
complementar) nem extrapolou os limites de harmonização da
legislação
nacional
do
ICMS
outorgados
a
convênios
interestaduais, que podem validamente dispor sobre aspectos
instrumentais do imposto.
Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:
1063098-84.2017.8.26.0053
Classe/Assunto:
Apelação
Cível
/
ICMS/
Imposto
sobre
Circulação de Mercadorias
Relator(a): Fernão Borba Franco
Comarca: São Paulo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023882-48.2019.8.26.0053 -Voto no
12
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/12/2018
Data de publicação: 12/12/2018
Ementa: Apelação. Mandado de Segurança. ICMS. Diferencial de
Alíquotas.
Previsão
constitucional
autoaplicável
e
sem
necessidade de lei complementar para sua instituição pelos
Estados. Recurso improvido.
[...]
Sendo possível a conformação do valor a ser recolhido por mero
cálculo aritmético, desnecessária nova norma complementar
nacional
que
estabeleça
especificamente
esta
previsão
constitucional antes que os Estados-membros possam editar leis
instituindo essa forma de cobrança.
1007876-97.2018.8.26.0053
Classe/Assunto:
Apelação
Cível
/
ICMS/
Imposto
sobre
Circulação de Mercadorias
Relator(a): Marcelo L Theodósio
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/08/2018
Data de publicação: 28/08/2018
Ementa: RECURSO DA EMPRESA IMPETRANTE - Mandado de
segurança - Alegação da empresa impetrante que em relação às
operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a
consumidores finais situados no Estado de São Paulo, está
indevidamente sujeita ao recolhimento do Diferencial de
Alíquota do ICMS (DIFAL), que corresponde à diferença entre a
alíquota do ICMS de São Paulo e a alíquota interestadual de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023882-48.2019.8.26.0053 -Voto no
13
ICMS nas operações originárias em Minas Gerais O Diferencial
de Alíquota deveria ter sido feita por Lei Complementar, mas foi
feita pelo Convênio ICMS no 93/2015, em violação ao artigo
146, inciso I e inciso III, alínea "a" e ao artigo 155, § 2o, XII,
alíneas "a", "d" e "i" da CF - Pretensão da suspensão da
exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS, quanto aos
meses de apuração a partir de fevereiro de 2018

Inadmissibilidade - O art. 146, inciso III da Constituição Federal
estabelece que cabe à lei complementar estabelecer normas
gerais em matéria de legislação tributária e o art. 155, § 2o,
inciso XII da Constituição Federal reforça o papel da lei
complementar no âmbito do ICMS - As normas gerais
relativas ao ICMS, inclusive disposições sobre as operações interestaduais, foram fixadas pela Lei
Complementar Federal no 87/96, conhecida como Lei
Kandir, em observância aos artigos 146, III e 155, § 2o,
XII, da CF - Alíquota interestadual - Estabelecida por
resolução do Senado Federal no 22/1989, nos termos do
art. 155, II, § 2o, IV da CF - Não há que se falar em
ausência de Lei Complementar que ampare o Convênio
ICMS
no
93/2015
para
a
cobrança
da
alíquota
interestadual - Alíquota fixada por resolução do Senado
Federal - Aplicação do artigo 1.013, § 3o do CPC/2015 -
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do
E. STJ Sentença que denegou a segurança, mantida Recurso
da empresa impetrante, improvido

Feitas tais considerações, deve ser mantida a r. sentença que denegou a
segurança por seus próprios fundamentos, pois em consonância com os
preceitos legais aplicáveis à espécie e que harmoniza perfeitamente com o
entendimento abalizado pela melhor doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais
Superiores.
Pelo exposto, voto para negar provimento ao recurso interposto.
Leonel Costa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023882-48.2019.8.26.0053 -Voto no
14
Relator